Tribunal: TJPA
Processo: 0014092-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014092-79.2020.8.14.0401

APELANTE: FAGNER HENRIQUE LEAL MACIEL, LUCAS TRINDADE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Única da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CP, aplicando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o decote da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima; (ii) a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima deve ser afastada; (ii) saber se a pena intermediária pode ser reduzida para patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP exige que a restrição da liberdade da vítima ocorra por tempo juridicamente relevante, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, impõe-se o decote da referida majorante.

4.
O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231;
STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fagner Henrique Leal Maciel e Lucas Trindade Dias, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Única da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 16815740).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o decote da majorante da restrição de liberdade da vítima; (b) redução da pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ (cf. ID 16815760).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 16815769).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
21259654
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia o decote da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima. Requer, ainda, a redução das penas intermediárias para patamar inferior ao mínimo legal.

Sem delongas, verifico que a defesa tem razão quanto ao pedido de decote da referida causa de aumento, uma vez que não restou comprovado que a restrição da liberdade ocorreu por tempo juridicamente relevante, requisito essencial para a sua configuração.

Pois bem.

Ao analisar os autos, vejo que os apelantes foram condenados por roubo duplamente circunstanciado, sendo que a causa de aumento que ora se afasta foi utilizada para negativar o vetor das circunstâncias do crime na primeira fase, enquanto a majorante do concurso de pessoas foi aplicada isoladamente na terceira fase, tudo em observância ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Portanto, considerando que o vetor das circunstâncias do crime era o único vetor a desfavorecer os réus, o decote da causa de aumento resultou na redução das penas-bases ao mínimo legal, conforme requerido pela defesa.

Não obstante, não procederei à nova dosimetria das reprimendas, pois verifico que as penas intermediárias já haviam sido fixadas no mínimo legal na r. sentença (ID 16815740), em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, não sendo possível reduzi-las a patamar inferior, consoante Súmula 231 do c. STJ.

Ora, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o referido verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da Súmula 231, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Por fim, registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso, mas mantenho inalteradas penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 18/03/2025